Tribunal: TJES
Processo: 5008314-32.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008314-32.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008314-32.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A

RECORRIDO: HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A

em face da sentença proferida em ID
17595067
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Autor perante a Requerida, razão pela qual ratifico a decisão de ID13599546. Condeno a Requerida a restituir, de forma simples, ao Autor todo o valor descontado a esse título, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Nos termos do recurso interposto, requer, em síntese que
“seja afastada a condenação de inexistência/ inexigibilidade dos contratos discutidos na lide
” e “
Afastamento da condenação em danos morais arbitrado no montante de R$1.000,00”

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
17595067 que:

“[...]
Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização em que o Autor afirma ser correntista da Requerida onde recebia o seu salário, tendo sido concedido limite de cheque especial de R$50,00. Indica que não movimenta a referida conta, apenas faz saque no caixa eletrônico. Aponta que foi realizar saque na sua conta bancária, mas foi bloqueado, tendo sido informado da existência de débito no valor de R$5.990,00. Aduz que a Requerida cobrou juros exorbitantes, além de cobrança de seguro mensalmente no valor de R$6,37. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida suspenda os descontos na sua conta corrente. Ao final, requer seja declarada a inexistência de débito, com a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por dano moral em valor a ser arbitrado por este Juízo. A decisão de ID13599546 deferiu a tutela de urgência para suspender as cobranças dos débitos objeto desta ação. Em contestação, a Requerida afirma que o Autor contratou diversos produtos da conta bancária, especialmente cheque especial. Indica que realizou contrato de refinanciamento de sua dívida. Aponta que todos os contratos foram realizados com o comparecimento da parte Autora na agência, mediante senha pessoa e intransferível. Sustenta que se trata de contrato eletrônico, o qual é válido. Afirma que é legítima a cobrança dos juros remuneratórios, livremente pactuada. Por fim, alega inexistir dano moral.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Entendo que as alegações da parte autora são verossímeis no sentido de não ter contraído qualquer obrigação que justificasse a existência de débito, tendo em vista as provas trazidas por ele mesmo e, principalmente as provas trazidas pelo requerido, já que se trata de prova de fato negativo.

Assim, da análise dos autos, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois não trouxe à baila documentos que pudessem afastar a alegação do autor no sentido de que somente utilizava a sua conta para saque de valores que recebia, ou seja, utilizava a conta como se fosse uma conta salário.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

Condena-se o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)